Tribunal: TJES
Processo: 5009859-74.2021.8.08.0048
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): THAITA CAMPOS TREVIZAN
Órgão julgador: THAITA CAMPOS TREVIZAN
Órgão colegiado: Turma Recursal - 3ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2021-11-09

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5009859-74.2021.8.08.0048
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: BANCO ITAU CONSIGNADO S.A.
RECORRIDO: MASSAYOSI SAKA
RELATOR(A
):THAITA CAMPOS TREVIZAN

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)
Acompanho o voto da relatora.
VOTO VENCEDOR

RECURSO INOMINADO Nº 5009859-74.2021.8.08.0048

RECTE.: BANCO ITAU CONSIGNADO S.A

RECDO.: MASSAYOSI SAKA

RELATORA: A SRA. JUÍZA DE DIREITO THAITA CAMPOS TREVIZAN

JUIZ SENTENCIANTE: RONALDO DOMINGUES DE ALMEIDA

EMENTA. CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. RECURSO INOMINADO. COBRANÇA DE EMPRÉSTIMO.CONTRATAÇÃO NÃO RECONHECIDA PELA PARTE AUTORA. AUSÊNCIA DE CONTRATO. DÉBITO INEXISTENTE. DANOS MORAIS CONFIGURADOS. RECURSO IMPROVIDO. SENTENÇA MANTIDA.

Tese da autora

Trata-se de ação indenizatória movida por Massayosi Saka em face do Banco Itau Consignado S.A, na qual o autor alega, em apertada síntese, ter sido surpreendido pela existência de depósito decorrente de empréstimo consignado a ele imputado, no valor de R$ 8.234,77 (oito mil duzentos e trinta e quatro reais e setenta e sete centavos), com previsão de pagamento em 84 parcelas de R$ 173,03 (cento e setenta e três reais e três centavos) sem que tivesse contratado. Diante disso, requer a condenação do requerido ao pagamento de indenização por danos morais e à devolução em dobro do valor de de R$ 519,09 (quinhentos e dezenove reais e nove centavos), além da declaração de inexistência do contrato.

Em sede de contrarrazões, pugna pela manutenção da r. sentença por seus próprios fundamentos.

Tese da ré

Em sede recursal, o banco requerido alega que foi apresentado contrato assinado pelo autor, o que comprova a regularidade da contratação e, consequentemente, dos descontos realizados. Aduz, ainda, a inexistência de danos morais a serem indenizados e requer, subsidiariamente, a redução do
quantum
indenizatório.

Sentença

A sentença proferida pelo juízo singular (Id. 1726423) resolveu a lide nos seguintes termos:

“Ante o exposto, julgam-se PARCIALMENTE PROCEDENTES os pedidos autorais, resolvendo-se o processo com resolução do mérito, nos termos do artigo 487, I do CPC, para o fim de:

a) DECLARAR a inexistência de relação jurídica entre as partes e inexibilidade de débito, obrigando-se o requerido a promover a baixa do contrato registrado sob o nº. 636013183 perante o INSS, no prazo de trinta dias corridos, sob pena de multa de R$ 300,00 (trezentos reais) até o limite de R$ 6.000,00 (seis mil reais), por cada desconto realizado, sem prejuízo à devolução em dobro do que se descontou indevidamente.

b) CONDENAR a parte requerida a pagar ao autor a importância de R$ 1.038,18 (mil e trinta e oito reais e dezoito centavos), quantia acrescida de juros de mora a contar da citação e correção monetária a partir do respectivo desembolso, bem como outros valores que forem descontados no curso do processo;

c) CONDENAR a parte requerida ao pagamento de indenização por danos morais fixada em R$ 6.000,00 (seis mil reais), quantia acrescida de juros de mora a contar da data do ato ilícito (responsabilidade extracontratual) e correção monetária a contar do arbitramento.

d) DEFERE-SE, neste ato, a tutela de urgência postulada para o fim de obrigar o requerido a promover a baixa do contrato registrado sob o nº. 636013183 perante o INSS, no prazo de trinta dias corridos, sob pena de multa diária de R$ 300,00 (trezentos reais) para cada desconto indevido, sem prejuízo à devolução em dobro do que se descontou indevidamente, independente do trânsito em julgado”

Voto

Conheço do recurso inominado interposto, eis que preenche seus requisitos de admissibilidade intrínsecos e extrínsecos, recebendo-o em seu efeito devolutivo.

O caso em questão exsurge de relação de consumo patente entre a parte recorrente e a parte recorrida, fato que enseja a regulamentação pelo Código de Defesa do Consumidor, em virtude das características dessa relação, em especial – a hipossuficiência do consumidor perante os fornecedores de produtos e/ou serviços.

O sistema de responsabilidade civil adotado pelo Código de Defesa do Consumidor é a responsabilidade objetiva (contratual e extracontratual) que se funda na teoria do risco da atividade: a existência do dano e do nexo de causalidade entre o fato e o dano impõem ao fornecedor o dever de indenizar (CDC, art. 6º, inciso VI e arts. 12 a 25).

Assim, em havendo responsabilização da recorrente, a responsabilidade civil é objetiva, baseada na teoria do risco do negócio profissional que empreende, como mencionado acima, conforme prevê o art. 14, do Código de Defesa do Consumidor.

Destaco também como consequência do reconhecimento da relação de consumo a inversão do ônus da prova prevista no art. 6º, inciso VIII do CDC.

Pois bem, analisando detidamente o acervo fático-probatório,
entendo que a r. sentença objurgada merece ser mantida por seus próprios fundamentos
.

Em que pese a alegação do recorrente no sentido de que foi colacionado aos autos contrato assinado pelo autor, verifico que o banco réu tenta induzir este juízo a erro, uma vez que não foi anexado à defesa qualquer documento capaz de comprovar a contratação. Ademais, observo que até mesmo na resposta ao PROCON, juntada pelo autor no Id. 1726400, o banco recorrente não apresentou qualquer contrato assinado.

Conforme bem destacado pelo juízo de primeiro grau, o requerido não colacionou o instrumento contratual nº. 636013183, tampouco comprovante de TED, tendo sucumbido do ônus processual que lhe imputa o artigo 373, inciso II, do Código de Processo Civil.

Ora, se o banco recorrido entende como regulares os descontos realizados, o mínimo que se espera é que a empresa junte aos autos o contrato do empréstimo questionado assinado pelo autor e capaz de tornar válida a cobrança.

Da análise detida dos autos, verifico que a recorrido não trouxe qualquer prova capaz de elidir as afirmações autorais, o que seria ônus seu, na forma do art. 6º, inciso VIII, da Lei 8.078/90 ou conforme preceitua o art. 373, II, do CPC, não logrando êxito em provar a existência de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito da recorrido.

Assim, considerando que inexiste contrato que justifique a dívida, entendo que é de rigor reconhecer como inexistente o débito, o que por certo torna indevidos os descontos realizados.

Verificada a falha na prestação do serviço, impõe-se a obrigação de fazer pleiteada em sede de petição inicial, bem como o dever de indenizar o recorrido pelos danos morais sofridos.

Sabe-se que ante à falta de critérios definidos pelo Código Civil de 2002, a doutrina e a jurisprudência brasileiras têm utilizado para o arbitramento do dano moral, quatro critérios principais: 1) a gravidade do dano; 2) o grau de culpa do ofensor; 3) a capacidade econômica da vítima; 4) a capacidade econômica do ofensor. A omissão do Código Civil soa positiva, na medida em que dos quatro critérios, apenas a gravidade do dano se justifica como parâmetro para o arbitramento, eis que os demais critérios são discutíveis e parecem revelar, em última análise, que doutrina e jurisprudência brasileiras têm caminhado, em matéria de dano moral, no sentido oposto à tendência evolutiva da responsabilidade civil. Esta última, por sua vez, tem caminhado para a libertação do propósito inculpador que estabelece a culpa como seu epicentro, e ampliado as tendências de sua objetivação, conferindo destaque ao dano e à reparação. Evolui-se do débito da responsabilidade para o crédito da indenização.

No tocante a indenização por danos morais, considero estarmos diante de conduta que lesionou a recorrida, situação que é suficiente para gerar indenização pelo abalo sofrido. Entendo que o
quantum
indenizatório fixado pelo juízo de primeiro grau (R$ 6.000,00) se apresenta justo e suficiente, em montante condizente com a gravidade da conduta do recorrente e com a extensão dos danos experimentados pela parte recorrida, objetivando, assim, amenizar a dor e o sofrimento da recorrida, sem lhe causar enriquecimento indevido, não descuidando do caráter pedagógico, no sentido de induzir a recorrente a adotar uma postura mais diligente na prestação dos seus serviços.

Destaco que não se trata, no presente caso, de mera cobrança indevida, tendo sido os valores efetivamente descontados do autor. Ademais, a parte recorrida demonstrou nos autos os desdobramentos do problema causado pelo banco recorrente, uma vez que tentou resolver a questão extrajudicialmente (Id. 1726399) sem qualquer êxito, o que evidencia o desgaste físico e emocional capaz de ensejar a indenização por danos extrapatrimoniais.

DISPOSITIVO

CONHEÇO DO RECURSO interposto e, no mérito, NEGO-LHE PROVIMENTO, mantendo a sentença intocada, por seus próprios fundamentos. Condeno a recorrente ao pagamento de custas e honorários advocatícios, fixados em 20% sobre o valor da condenação, na forma do art. 85, §2º do Código de Processo Civil e art. 55 da Lei nº. 9.099/95.

É como voto.

THAITA CAMPOS TREVIZAN

Relatora

EMENTA
Voto servindo como ementa.
DECISÃO
À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto da Relatora.